Tribunal: TJPA
Processo: 0812608-98.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2022-06-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0812608-98.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSE MARIA GOMES DA SILVA

AGRAVADO: EXECUÇÃO PENAL

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. SAÍDA TEMPORÁRIA. EXAME CRIMINOLÓGICO. GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO.
QUANTUM
DE PENA ELEVADO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. RECURSO PROVIDO.

1. O Juízo da Vara de Execução Penal, diante das circunstâncias do caso concreto, pode estabelecer a realização de exame criminológico para apreciação do pedido de saída temporária, desde que fundamentado em elementos extraídos dos autos da execução penal que denotem conduta carcerária reprovável.

2. Na linha de entendimento do STJ, “a gravidade abstrata do delito praticado e a longevidade da pena a cumprir não se prestam, por si sós, como fundamentos para determinar a realização do exame criminológico” (HC 402.059/SP, Rel. Min. Joel Ilan Pacionik, Quinta Turma, DJe 24/08/2017), o que ocorreu na espécie.

3.
Preenchidos os requisitos previstos no art. 123 da LEP, deve ser assegurado o direito do apenado à saída temporária para os fins do art. 122 do mesmo diploma legal.

4
. Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária virtual de 20 a 27 de junho de 2022
, sob a Presidência da Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho, por unanimidade de votos,
em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 20 de junho de 2022.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACIFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
interposto por
JOSÉ MARIA GOMES DA SILVA
em face da decisão do Juízo da Vara de Execução Penal de Belém que condicionou a apreciação do pleito de saída temporária à realização de exame criminológico nos autos do processo de execução de pena n. 0004145-61.2018.8.14.0048.

Em razões recursais, aduz o agravante que adquiriu o direito de progressão do regime fechado ao semiaberto na data de 13 de novembro de 2020, contudo o deferimento da benesse estava sobrestado em decorrência de instauração de procedimento administrativo disciplinar para apurar cometimento de falta pelo apenado, tendo sido posteriormente absolvido o que ensejou o deferimento da progressão requerida em 24 de agosto de 2021. Sustenta, no entanto, que o juízo de primeiro grau condicionou a concessão do benefício de saída temporária à realização de exame criminológico, a despeito de possuir bom comportamento carcerário demonstrado pelo atestado de conduta emitido pela SEAP, esclarecendo, ainda, que a sua condenação resulta da prática de crime sem violência.

Em razões de direito aponta a ilegalidade na exigência do referido exame ao argumento de que: (i) a saída temporária é um direito público subjetivo do condenado que cumpre pena em regime semiaberto, quando preenchidos os requisitos legais; (ii) inexiste previsão legal de exigência de realização do exame criminológico como requisito para o deferimento da benesse; (iii) a decisão objurgada carece de fundamentação idônea, haja vista basear-se exclusivamente na quantidade de pena aplicada e na gravidade do delito; (iv) a possibilidade de contaminação comunitária decorrente da pandemia do Novo Coronavírus (Covid-19). Ao fim, pugnou pelo provimento do recurso, a fim de que seja deferida a saída temporária sem a exigência do exame criminológico.

O Ministério Público ofereceu contrarrazões recursais em ID n. 7029896, deixando de se contrapor ao requerimento formulado no recurso, considerando que havia se pronunciado previamente pelo deferimento do pedido de saída temporária.

O Juízo
a quo
manteve a decisão por seus próprios fundamentos (ID n. 7029899).

A D. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
conhecimento
e
provimento
do Agravo em Execução Penal (ID n. 7429621).

É o relatório.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

É indeclinável que das decisões proferidas em ações de execução penal, disciplinadas pela Lei nº 7.210/84, caberá recurso de agravo em execução, sem efeito suspensivo, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 197 da LEP c/c art. 299 do RITJPA. Logo, não pairam dúvidas de que o presente recurso configura instrumento idôneo para aquilatar a legalidade do condicionamento de saída temporária à realização de exame criminológico, vez que se trata de benefício concedido no âmbito da execução penal, previsto no art. 122 e seguintes da LEP. Desta forma, sendo esta a matéria veiculada no presente recurso e identificados os demais pressupostos de admissibilidade,
conheço do agravo em execução
e passo ao exame do mérito recursal.

II. MÉRITO

A saída temporária consiste em benefício penal concedido com o fim de viabilizar a reeducação e reinserção do apenado no meio social visando atender a uma das finalidades da pena, a saber, a ressocialização do indivíduo. Trata-se de proveito dispensado aos condenados que cumprem pena em regime semiaberto que podem, sem vigilância, obter autorização para: (i) visitar a família; (ii) frequentar cursos supletivos profissionalizantes, bem como de instrução do 2º grau ou superior, na Comarca do Juízo da Execução; (iii) participar de atividades que concorram para o retorno ao convívio social (LEP, art. 122).

Com efeito, para o deferimento da medida, necessário o preenchimento dos requisitos legais previstos no art. 123 da LEP, a saber: a) comportamento adequado; b) cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto) da pena, se o condenado for primário, e 1/4 (um quarto), se reincidente; c) compatibilidade do benefício com os objetivos da pena. Registre-se que no tocante ao segundo requisito, o Superior Tribunal de Justiça entende que o tempo de cumprimento da pena em regime fechado deve ser considerado para fins de obtenção do benefício de saída temporária (Súmula n. 40/STJ).

Não obstante, a Corte Superior firmou posicionamento no sentido de que
a progressão ao regime semiaberto não assegura automaticamente o direito à saída temporária,
pontuando ainda que, “
a concessão do benefício de visita periódica ao lar não prescinde da observação de sua compatibilidade com os objetivos da pena e do bom comportamento, devendo ser gradual o contato maior do apenado com a sociedade, a fim de não frustrar os objetivos da execução”
(STJ,
AgRg no HC 690521/RJ,
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgamento: 08/02/2022, DJe 14/02/2022, cf.
https://bit.ly/3avMYIp
)
.

Nessa linha de intelecção, o C. STJ passou a admitir que o magistrado,
“diante das circunstâncias do caso concreto, desde que com fundamentação ancorada em elementos extraídos dos autos da execução penal, pode determinar a realização de exame criminológico para a formação de seu convencimento acerca do merecimento do apenado”
(STJ,
RHC 159575/RJ
, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgamento: 22/03/2022, DJe 28/03/2022, cf.
https://bit.ly/3NKZli4
), consolidando tal entendimento no enunciado sumular n. 439 da

Corte Especial, segundo o qual “admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada”.

Por sua vez, o Supremo Tribunal Federal sufraga o entendimento de que “
p
ara efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução
observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990,

sem prejuízo de
avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico
” (Súmula Vinculante nº 26).

Nesse cariz, não há vedação à exigência do exame criminológico pelo juízo da execução da pena que vise a aferição do preenchimento dos requisitos subjetivos para concessão do benefício da saída temporária, desde que por meio de decisão fundamentada que justifique a sua necessidade.

No ponto, considerando tais premissas, o Colendo STJ tem entendido que a
gravidade abstrata dos crimes

cometidos
aliada à
longa pena
a cumprir

não constituem fundamentos idôneos para, por si só, justificar decisão judicial que condicione benefícios da execução penal à realização de exame criminológico
, haja vista que o magistrado
deve apontar
“elementos concretos ocorridos durante a execução da pena
aptos a impedir o benefício”
(STJ,
AgRg no HC 553355/SP
, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador Convocado do TJ/PE), Quinta Turma, Julgamento: 10/03/2020, DJe 18/03/2020, cf.
https://bit.ly/3ta9wVG
).

No caso em apreço, constata-se que o Juízo da Vara de Execução Penal se reservou para apreciar o pedido de saída temporária após a realização do exame criminológico, diante da significativa lesão suportada pela sociedade em decorrência do crime praticado (tráfico de drogas – art. 33 da Lei nº 11.343/06), e no
quantum
de pena aplicada (10 anos e 6 meses de reclusão), nos termos da decisão de ID n. 7029897.
A propósito, transcrevo excerto do
decisum
, a saber:

“Compulsando os autos do processo,
verifica-se que o(a) apenado(a) fora condenado pelo crime do Art. 33, CAPUT, da Lei 11343/06, a uma pena de 10 anos e 6 meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, fato este que suficientemente embasa a necessidade de realização de exame criminológico
. Nesse sentido: [...]

Assim sendo, segundo as peculiaridades do caso em análise e com base no entendimento jurisprudencial acerca da admissão do exame criminológico, considerando a lesão significativa à sociedade imposta pelo delito praticado, principalmente, o “modus operandi” pelo qual o(s) crime(s) fora(m) cometido(s), além no quantum da pena aplicada, torna-se prudente a realização de Exame Criminológico, visto que a concessão das saídas temporárias implicará no retorno ao convívio social.

Tal medida visa evitar a reincidência ou a reinserção antecipada de pessoas condenadas por fato gravemente censurado sem o requisito subjetivo necessário e servirá para melhor subsidiar a formação do convencimento deste Juízo.

Assim, dado o cenário global da execução, não se nega que há dúvidas quanto ao amadurecimento e o mérito para a imediata concessão das saídas temporárias, atentando-se, por certo, à necessária garantia de segurança da comunidade que receberá de volta o reeducando.

Assim,
DETERMINO que seja o(a) apenado(a) submetido a EXAME CRIMINOLÓGICO
a fim de apurar seus aspectos subjetivos e se tem condições de retornar ao convívio social devendo ser realizado no prazo de 30 dias pela Comissão Técnica de Classificação do estabelecimento penal onde se encontra custodiado, ex vi do art. 98, da LEP, c/c arts. 8º e 196, §2º da LEP e art. 34, do Código Penal” (Grifo nosso).

Extrai-se da decisão que o juízo
a quo
destoou da orientação da Corte Superior, não apresentando elementos concretos referentes à conduta carcerária que atestem o demérito do sentenciado, seja por meio de cometimento de faltas graves, ou outras avaliações negativas que autorizem a realização de exame criminológico prévio para apurar o preenchimento do requisito subjetivo, para fins de concessão da saída temporária.

Pelo contrário, as provas trazidas à baila indicam que o agravante detém bom comportamento, constando da certidão carcerária que
“o apenado tem apresentado

boa conduta carcerária e comportamento compatível
com os protocolos de segurança da unidade”
(ID n. 7029908), bem como foi absolvido no PDP nº 255/2021, sem reconhecimento de falta grave, consoante decisão de ID n. 7029902.

Destarte, não há elementos que apontem para a necessidade de realização de exame criminológico, não tendo o magistrado de primeiro grau fundamentado de forma idônea a exigência de produção do referido laudo técnico, o qual deve ser afastado no presente caso.

Nesse contexto, diante do preenchimento dos requisitos legais do art. 123 da LEP,
a concessão da saída temporária ao apenado é medida que se impõe
, para os fins do art. 122 da LEP.

Ante o exposto, considerando as razões expendidas e a cota ministerial,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao Agravo em Execução Penal
, para autorizar a saída temporária independentemente de realização de exame criminológico, devendo o juízo da Vara de Execução Penal de Belém estabelecer o calendário e o período da concessão da benesse em relação ao apenado JOSÉ MARIA GOMES DA SILVA, atendendo aos ditames do art. 124 da LEP.

É como voto.

Belém (PA), 20 de junho de 2022.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

Belém, 29/06/2022